Tribunal: TCU
Processo: 044.269/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7802/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em desfavor da Fundação Primeira de São Vicente para o Desenvolvimento Cultural, Científico e de Prestação de Serviços, de Eli Cielici Dias, Zildomar Divino Ribeiro e Regina Cazarin Pequito, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio 150/2005, firmado entre a Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca e aquela Fundação, o qual tinha por objeto a "transferência de tecnologia do cultivo de camarão em tanque rede e capacitação de pescadores artesanais do complexo estuarino-lagunar da Cananéia, Iguape e Ilha Comprida Litoral sul de São Paulo"; Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 113-115) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 116), nos quais resta evidenciada a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do Tribunal, porquanto transcorreram mais de 5 anos entre a emissão do Parecer Técnico CAMER/DAER/SEPOA/MPA 151/2010, de 27/7/2010 (peça 82), ressaltando a ocorrência de falhas, e a Nota Técnica 10/2016-GT/SE-MAPA, de 19/5/2016 (peça 89), conclusiva pela não aprovação da prestação de contas e pela notificação dos responsáveis para corrigir a prestação de contas e cumprir recomendações; Considerando que prescrevem em 5 anos as pretensões punitiva e ressarcitória no âmbito desta Corte (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); e Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", desde que não tenha havido o trânsito em julgado do acórdão condenatório antes da publicação da Resolução TCU 344/2022 nem a remessa das peças processuais pertinentes aos órgãos competentes para a cobrança judicial da dívida (arts. 10 e 18 da Resolução TCU 344/2022), condições presentes no caso concreto, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Ministério da Pesca e Aquicultura e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 044.269/2021-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Eli Cielici Dias (XXX.800.108-XX); Fundação Primeira de São Vicente para o Desenvolvimento Cultural, Científico e de Prestação de Serviços (05.239.394/0001-59); Regina Cazarin Pequito (XXX.747.619-XX); Zildomar Divino Ribeiro (XXX.661.278-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Gabinete do Ministro da Pesca e Aquicultura; Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Gabinete do Ministro (extinto). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.